Tribunal: TJPA
Processo: 0805142-13.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805142-13.2018.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO PANTOJA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. MULTAS POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Castanhal contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu o direito ao depósito de FGTS a servidor contratado irregularmente. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à alegação de julgamento extra petita e defende a ausência de direito ao FGTS. Requereu o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao deixar de enfrentar suposta extrapolação dos limites do pedido e se é cabível o pagamento de FGTS a servidor contratado irregularmente. Também se discute a aplicação de penalidades em razão do caráter protelatório dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não apontou omissão relevante, visto que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão e na decisão monocrática, inclusive com referência à jurisprudência do STF e do STJ.

4. A alegação de julgamento
extra petita
foi afastada, considerando-se que o pedido de FGTS pressupõe a nulidade da contratação.

5. O pedido de prequestionamento foi atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais.

6. A oposição dos embargos revela-se manifestamente protelatória, pois visa apenas à rediscussão do mérito da causa.
7. Aplicação cumulativa de multas por embargos protelatórios (2%) e por litigância de má-fé (5%), nos termos dos arts. 1.026, § 2º, e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Multas de 2% por embargos protelatórios e de 5% por litigância de má-fé mantidas.

Tese de julgamento: 1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de mérito. 2. A interposição de embargos com caráter manifestamente protelatório autoriza a aplicação cumulativa das sanções previstas nos arts. 1.026, § 2º, e 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
em face do Acórdão de Id. 20925370 que negou provimento ao seu Agravo Interno.

O embargante aponta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que a decisão embargada incorreu em julgamento
extra petita
, o que seria matéria de ordem pública.

Concomitantemente, defende a inexistência de direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para os servidores temporários, o que fundamentaria a improcedência da demanda.

Ademais, justifica a oposição do presente recurso para fins de prequestionamento.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, com a aplicação de efeitos infringentes ao recurso.

Foram ofertadas Contrarrazões no Id. 21746312.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

Nessa toada, cabe afirmar que
os presentes aclaratórios não comportam acolhimento.

Não obstante a alegação de omissão realizada pelo embargante, restou exaustivamente debatido no Acórdão embargado e na decisão monocrática de Id. 15657985, conforme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF)
[1]
, que é constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, o qual dispõe sobre o direito ao saldo de salário e ao depósito do FGTS para o trabalhador cujo contrato com a administração seja declarado nulo.

Ademais, a declaração de nulidade da contratação representa decorrência lógica do pedido de pagamento do FGTS, o que afasta a tese de julgamento
extra petita
, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
citada no
decisum
recorrido.

Quanto ao prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, pois o art. 1.025 do Códex Processual
[3]
admite o denominado
prequestionamento ficto
, sendo considerados prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios.

Diante das argumentações aventadas, concluo que
o embargante reitera os argumentos suscitados nas duas anteriores peças recursais, tentando adequá-los indevidamente à hipótese de omissão
, caracterizando o caráter meramente protelatório do recurso.

Nessa senda, verifica-se que a municipalidade pretende, na realidade, a rediscussão do mérito, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 25/04/2022, Data de julgamento: 11/04/2022)

Nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

Ademais, consoante ao art. 81 do CPC, “de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”.

Sobre a possibilidade de cumulação das sanções de multa por embargos protelatórios e de multa por litigância de má-fé, esta Egrégia Corte já se pronunciou sobre a matéria:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA EM FACE DA APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR DA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATORIOS. MULTA PREVISTA NO ART. 1 .026 DO CPC. APLICAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I . CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MANUEL ATIBONES TELES contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, aplicando-lhe multa de 2% sobre o valor da causa por serem manifestamente protelatórios. O embargante alega que o acórdão não especificou a razão para a aplicação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a exclusão da multa imposta por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades, o que não ocorreu no caso.

4. A insistência do embargante na rediscussão da matéria já julgada caracteriza o intuito protelatório, justificando a aplicação da multa e a caracterização de litigância de má-fé.

5. Precedentes do STJ autorizam a cumulação das sanções por embargos protelatórios e litigância de má-fé, dada a natureza jurídica diversa dessas penalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados. Multa por embargos protelatórios mantida.

Tese de julgamento: "A interposição de embargos manifestamente protelatórios, após advertência das sanções dispostas no § 2º do art. 1026 do CPC, autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .022, 1.026, § 2º e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1599526/SP, Rel. Min . Gurgel de Faria, j. 21/06/2018.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08064468220248140000 23226163, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em virtude do caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração, condeno o embargante ao pagamento de multa em valor correspondente a 2% (dois por cento), nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, cumulada com multa no importe de 5% (cinco por cento) em decorrência da litigância de má-fé, consoante o art. 81 do CPC, ambas com base no valor atualizado da causa.

Advirto as partes que a nova interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, poderá acarretar a elevação da multa em até 10% (dez por cento) do valor atualizado na causa, nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
RE: 596478 RR, relator.: ELLEN GRACIE, data de julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, data de publicação: 01/03/2013.

[2]
AgInt no AREsp n. 323.625/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.

[3]
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Belém, 26/06/2025